Tribunal: TJSP
Processo: 2243575-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que revogou o benefício da justiça gratuita da autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Provas demostram a possibilidade em arcar com as custas e as despesas processuais. Decisão mantida, ficando a recorrente intimado para recolher o preparo recursal em 05 dias, sob pena de inscrição. RECURSO DESPROVIDO.